Tribunal: TJMT
Processo: 1044267-88.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044267-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IVANI DO NASCIMENTO - CPF: 015.777.281-06 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Maria Ivani do Nascimento
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne à ausência de comprovação da contratação do serviço pela parte autora, afirmando que desconhece o áudio anexado aos autos.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 164444675, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade da negativação, eis que decorrente da inadimplência da unidade consumidora sob nº
6/765859-4
, de titularidade da parte autora, anexando aos autos ficha cadastral, históricos de constas, consumos e ordens se serviços, além de gravação de áudio (ids. 152889840/152889845).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) a Reclamada carreou os dados cadastrais da Autora, compatíveis com aqueles apresentados por ocasião da exordial, exceto quanto ao endereço residencial (Id. 102381216), ademais, acostou aos autos, também, o histórico de dívidas pendentes (Id. 102381216, pág. 2), bem como o histórico de consumo (Id. 102381217), onde observei que a titularidade daquela unidade consumidora pertenceu à Autora de 2013 a 2015 e, posteriormente, de 2018 a 2022:

(...)

Além disso,

a Ré juntou aos autos alguns arquivos em áudio de uma ligação de cobrança realizada pela Requerida à Requerente (Id. 102381212 a Id. 102381215), ocasião em que a Autora afirma que iria pagar os débitos somente no final de semana, porque ainda não havia recebido salário, de maneira que, em nenhum momento questionou a existência dos débitos ou sobre o que eles se tratavam, dando azo às alegações da contidas na contestação.

Como se não bastasse, este Juízo realizou uma busca junto ao Sistema PJE e qual não foi a surpresa quando foi localizado processo em que a parte declina como sendo seu endereço, justamente o local da instalação da energia:

(...)

E mais:

Apesar de afirmar que jamais possuiu qualquer vínculo com a empresa, não esclarece, por exemplo, em nome de quem está a fatura da energia elétrica que abastece sua residência, sendo certo que a única empresa existente nesse Estado é, justamente, a Demandada
.

Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado, porém não apresentou qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos. (...)
(grifei)”

Assim, a reclamada desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023